Tribunal: TJSP
Processo: 1003374-29.2023.8.26.0704
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do julgado. Aresto embargado que expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos de decidir. Embargos rejeitados.